Tribunal: TJDFT
Processo: 0719429-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Particularidades do caso.

1 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.

2 - Se não há demora injustificada na instrução do feito – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso por circunstâncias alheias ao serviço judiciário e em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão dos pacientes, sobretudo porque persistem seus requisitos.

3 – Ordem denegada.